Tribunal: TJBA
Processo: 8061487-77.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8061487-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REORGANIZAÇÃO DAS VARAS JUDICIAIS. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA NORMA. PERMANÊNCIA DO ACERVO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. VALIDADE DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em razão da redistribuição do processo nº 0078586-87.2010.8.05.0001, referente à ação de despejo com medida liminar cumulada com cobrança dos acessórios da locação. A demanda foi proposta originalmente perante a então 22ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador. Com a edição da Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a referida unidade foi transformada em 12ª Vara de Relações de Consumo, com especialização de competência. O Juízo da 12ª Vara declinou da competência por entender que a matéria não era de natureza consumerista, enquanto o Juízo da 4ª Vara Cível suscitou o conflito por entender que a ação deveria permanecer na vara de origem, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 15/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar ação distribuída antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que reorganizou a competência das Varas dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, que reorganizou a competência das varas da Comarca de Salvador, estabeleceu expressamente em seu artigo 2º que "As Varas permanecerão com seus respectivos acervos. A distribuição, a partir desta Resolução, passará a ser especializada." 4. A alegação de ilegalidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015 não procede. A especialização das varas é medida administrativa de organização interna, não implicando alteração da competência material fixada por lei. 5. Tendo a ação sido distribuída em 2010, antes da edição da referida resolução, que ocorreu em 24/07/2015, aplicável o princípio da perpetuatio jurisdictionis, devendo o processo permanecer no Juízo de origem, independentemente da matéria discutida nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Nos termos do artigo 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA, as varas permanecem com seus respectivos acervos, ocorrendo a especialização apenas para os processos distribuídos após a edição da norma. 2. Aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis aos processos distribuídos antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que devem permanecer no juízo de origem.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, I, alíneas “a” e “d”; art. 125, § 1º; CPC, arts. 44 e 931; Resolução nº 15/2015 do TJBA, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 80003195020198050000, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 27/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8061487-77.2024.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator